Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LARISSA CAROLINE GOMES FURTADO (agravante/terceiro), contra decisão proferida (ID 181979089, dos autos de origem) nos autos da ação de substituição de curatela, no 0726080-66.2025.8.07.0016, proposto em face de CLEONICE LIMA DOS REIS (agravada/autora), que deferiu o pedido provisório de urgência para nomear CLEONICE LIMA DOS REIS (CPF: 545.994.665-49) curadora provisória de sua enteada LEILA MARIA VIANA FURTADO (CPF: 297.769.611-34), em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 749 do Código de Processo Civil. A agravante/terceiro, LARISSA CAROLINE GOMES FURTADO, por meio da petição de ID 73712985, relata que desiste da presente ação, por motivos de ordem pessoal, optando por não mais prosseguir com o pedido formulado nos autos. Por esse motivo, requer a homologação da desistência da ação, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.